Tribunal: TJDFT
Processo: 0742177-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM TRAFICÂNCIA ELABORADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. A apreensão de um usuário que comprou entorpecente de um dos integrantes do grupo que o paciente supostamente integra e a relevante quantidade de droga apreendida em depósito na residência em que foram presos em flagrante, associados aos relatos dos policiais de que o paciente teria assumido a propriedade dos entorpecentes destinados à difusão ilícita, indicam a periculosidade concreta e a necessidade da medida excepcional da prisão para a garantia da ordem pública, diante do “modus operandi” utilizado no tráfico mais elaborado na sociedade local.
4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, pois a medida é necessária à cessação, em tese, das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente e pelo grupo que fazia parte, inclusive, com a participação de adolescente, já que mantinham em depósito, em uma residência “fortificada”, considerável quantidade de drogas (cocaína e maconha), apetrechos utilizados na comercialização de entorpecentes, e grande quantidade de dinheiro em espécie.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.